Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diversas diligências foram realizadas para o cumprimento da busca e apreensão do veículo objeto da lide, bem como da citação do réu, sem que se lograsse êxito em localizar o bem ou o devedor.

2. Diante da não formalização das partes do processo e da inexistência de manifestação da autora para promover o impulsionamento do feito quando chamado a juízo, mostra-se acertada a extinção por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

3. O feito não pode ficar "ad infinitum" sem a formação da relação processual, visto que a citação é pressuposto para o desenvolvimento do processo.

4.Recurso desprovido.